Tribunal: TJPA
Processo: 0804184-62.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO Nº 0804184-62.2024.8.14.0000 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA. JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO. RELATOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBO MAJORADO. CRIME CONTINUADO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDENTE. JUÍZO COMPETENTE. 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS- PA. Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o presente Conflito negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804184-62.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

FISCAL DA LEI: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

INTERESSADO: RONALT MARCELINO DE SOUSA, PABLO DIAS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804184-62.2024.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA.

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR:
Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBO MAJORADO. CRIME CONTINUADO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDENTE. JUÍZO COMPETENTE. 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS- PA.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente

o presente Conflito negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos­­­ onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA, e como suscitado o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da mesma comarca, autos do processo de n.º 0000543-86.2018.8.14.0040.

Os autos foram distribuídos para Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Parauapebas, que declinou da competência para Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, sob o argumento de que este tem competência para processar e julgar o feito porque
haveria conexão instrumental, ou seja, quando a prova de uma infração penal influi na prova da outra infração, bem como a prevenção oriunda da configuração da continuidade delitiva entre a ação penal de n.º 0000543-86.2018.8.14.0040 e a ação penal de n.º 0009074-98.2017.814.0040 (Id. 18594619 - Págs. 12-13).

Ao receber o feito, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas declarou-se incompetente para processar e julgá-lo, suscitando o conflito negativo de competência por entender que apesar do
modus operandi
utilizado pelos réus serem semelhante em ambos os casos, os crimes que lhes foram imputados possuem vítimas diferentes e teriam sido cometidos em locais e condições de tempo diversos.

Além disso, aduz que embora haja a comunhão de um único e isolado elemento de prova – a saber, a motocicleta HONDA/BIZ 125, VERMELHA, placa OTH-8029, subtraída no primeiro caso e utilizada para consecução do segundo delito –, o certo é que as diferenças fáticas entre ambos os delitos são suficientes para demonstrar que os elementos de convicção obtidos em cada um não têm a capacidade de influenciar no resultado dos demais (Id. 18594625 - Págs. 1-4).

Ainda no Id.

19301001 - Págs. 1-5 consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do presente conflito, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Compulsando os autos verifica-se que Ação Penal de n.º 0000543-86.2018.8.14.0040 tramita na 1ª Vara Criminal de Parauapebas e apura o roubo majorado supostamente praticado no dia 25/06/2017 por Pablo Duas dos Santos e Ronalt Marcelino de Sousa em face da vítima João Benicio da Conceição, que teve subtraída a motocicleta (Honda BIZ, cor vermelha e placa OTH 8029). O caderno processual informa ainda que a denúncia foi recebida no dia 25/05/2018.

Noticia os autos que em 26/06/2017 ocorreu outro roubo majorado, supostamente praticado por Pablo Duas dos Santos, Ronalt Marcelino de Sousa e outros acusados, que subtraíram da vítima Edilson a motocicleta (Honda CG 125 FAN, cor vermelha), sendo utilizado no delito a motocicleta Biz, de cor vermelha de propriedade de João Benicio.

A Ação Penal de n.º 00009074-98.2017.814.0040 foi distribuída para o juízo da 2ª Vara Criminal e recebeu a denúncia na data de 03/10/2017.

Destarte, analisando-se detidamente os autos verifica-se que pelos fatos narrados se trata de crime continuado, pois apesar da segunda ação delituosa ter sido cometida no dia seguinte em relação a primeira conduta, não desnatura o requisito temporal, pois a lei exige conexão temporal e não imediatismo cronológico.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

A continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 (trinta) dias
.
AgRg no AREsp 468460/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,Julgado em 08/05/2014,DJE 28/05/2014, HC 239397/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 08/04/2014,DJE 15/04/2014, RHC 038675/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 25/03/2014,DJE 02/04/2014 e HC 168638/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/02/2013,DJE 01/03/2013. Grifo nosso.

Desse modo, às condutas apontadas preenchem os requisitos da continuidade delitiva, sendo eles:
a)
pluralidades de condutas,
b)
pluralidades de crimes da mesma espécie,
c)
condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes e
d)
unidade de designo.

Portanto, identificado a prática de crime continuado,
cuja consumação protrai-se no tempo, o juízo competente para apreciar e julgar o feito é aquele que primeiro toma conhecimento do processo, conforme o processo da fixação de competência de prevenção - inteligência dos arts. 71 e 83, do Código de Processo Penal.

Nessa toada é a jurisprudência pátria.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
CRIME CONTINUADO OU PERMANENTE. PREVENÇÃO. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO E PROCESSAMENTO DO FEITO EM CASOS DE CRIME PERMANENTE OU CONTINUADO SE DÁ PELA PREVENÇÃO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE OS ARTIGOS 71 E 83, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - CJ: 50028307220228217000 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 25/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2022). Grifo nosso.

Ante o exposto, julgo improcedente o Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo Suscitante da
2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas como o competente para processar e julgar os processos de n.ºs 0000543-86.2018.8.14.0040 e 00009074-98.2017.814.0040.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 18/06/2024